Tribunal: TJDFT
Processo: 0705018-89.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEPRESSÃO GRAVE RESISTENTE COM IDEAÇÃO SUICIDA. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA) PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. LEI 14.454/2022 (ART. 10, §§ 12 E 13, DA LEI 9.656/1998). APROVAÇÃO PELA ANVISA E EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. USO AMBULATORIAL COM SUPERVISÃO PROFISSIONAL (NÃO DOMICILIAR). NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por PRISCILA ALVES DE ANDRADE (ID 74514528) e BRADESCO SAÚDE S.A. (ID 74514530), em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte ré a fornecer o medicamento SPRAVATO (Cloridrato de Escetamina intranasal), conforme recomendação médica, e, ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é obrigatória a cobertura do medicamento Spravato, à luz do art. 10, §§12 e 13, da Lei 9656/1998 (Lei 14.454/2022), com registro na Anvisa e evidência científica; (ii) verificar a configuração do dano moral e a adequação do quantum.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência básica (art. 10, § 12), impondo a cobertura de tratamento não listado quando houver eficácia baseada em evidências e plano terapêutico, ou recomendação de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome (art. 10, § 13, I e II).
4. Os laudos médicos comprovam depressão resistente com ideação suicida, falha terapêutica prévia e resposta clínica ao Spravato, atendendo ao art. 10, § 13, I, da Lei 9.656/1998; o registro do fármaco na ANVISA, para a indicação pertinente, concluem pela obrigação de fornecimento.
5. Medicamento administrado em ambiente ambulatorial, com supervisão profissional, não se qualifica como “uso domiciliar”, impondo-se a cobertura, conforme precedentes do STJ sobre medicação assistida (v.g., AgInt no AgInt no REsp 2.157.105/SP; REsp 2.205.073/AL).
6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial em quadro grave ultrapassa mero inadimplemento contratual e enseja dano moral, segundo orientação do STJ e do TJDFT; o valor de R$ 5.000,00 observa proporcionalidade e finalidade pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. É obrigatória a cobertura do Spravato para depressão resistente com indicação em bula, registro na ANVISA e relatório médico fundamentado, à luz do art. 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998 (Lei 14.454/2022).” 2. “Medicamento administrado sob supervisão profissional em ambiente ambulatorial não é de uso domiciliar e deve ser custeado pelo plano." 3. “A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial em quadro grave configura dano moral indenizável."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; art. 5o, caput e LV. CPC, arts. 80; 355, I; 370; 371; 85, § 2o e § 11. Lei no 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; art. 35-C, II. Lei no 14.454/2022. Resolução Normativa ANS no 465/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp no 2.157.105/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 05/05/2025, DJEN 09/05/2025; STJ, REsp no 2.205.073/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 23/06/2025, DJEN 26/06/2025 (Súmulas 7 e 83/STJ); STJ, AgInt no AREsp no 2.433.593/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no REsp no 1.898.746/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17/05/2021, DJe 10/06/2021. TJDFT, Acórdão 2043138, 0727183-59.2025.8.07.0000, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 03/09/2025, DJe 22/09/2025; TJDFT, Acórdão 2023666, 0728422- 32.2024.8.07.0001.